Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. INCLUSÃO NA PLANILHA DO DÉBITO EXEQUENDO APÓS OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, apesar de o Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center prever, em caso de inadimplemento, a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% e de multa moratória (contratual) de 10%, observa-se que a exequente deixou de incluir tais valores por ocasião da apresentação da planilha atualizada do débito, logo após a distribuição da execução, somente vindo a contabilizar tais quantias após 1 (um) ano e 5 (cinco) meses do início do feito, inclusive, após oposição dos embargos à execução, inviabilizando qualquer tipo de impugnação, pelas vias ordinárias, quanto ao novo montante exigido.

2. Observa-se que o exequente se manifestou em diversas oportunidades nos autos sem ao menos indicar a necessidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais e da multa moratória contratual no débito, de modo que a atualização da planilha teria, em tese, que estar adstrita ao montante inicialmente apresentado, sem o cômputo das verbas posteriormente incluídas, porquanto deve-se, em regra, vedar à parte exequente alterar a composição do quantum debeatur após a defesa do devedor, importando tal conduta em comportamento contraditório, que dá azo à ocorrência da preclusão lógica.

3. Ainda que os honorários advocatícios contratuais e a multa moratória contratual estejam efetivamente previstos contratualmente, a atualização dos valores perseguidos deveria ter sido realizada antes da citação da executada, aditando-se a inicial, ou, após a citação, com seu consentimento, sendo inegável que o exequente, ao apresentar novos cálculos, objetiva modificar seu pedido durante a marcha processual, em violação à ampla defesa, não devendo a pretensão do exequente ser considerada como mera correção de erro material, porquanto a modificação da planilha implica na inclusão de parcelas antes não consideradas.

4. Desse modo, mostra-se adequada a reforma da decisão combatida a fim de que se reconheça o excesso de execução quanto à inclusão tardia na planilha de cálculos dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais de 20% e à multa moratória (contratual) de 10%, devendo a execução permanecer adstrita ao valor inicialmente apresentado na planilha de cálculos, sem prejuízo de o exequente viabilizar a execução das verbas excedentes em ação autônoma.

5. Recurso conhecido e provido.